Tribunal: TJMT
Processo: 1067573-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067573-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCUS DEJANI LIMA - CPF: 459.688.451-04 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (RECORRIDO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO TORRES VILLE D' ITALIA - CNPJ: 29.216.778/0001-14 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. OBRA NO PRÉDIO VIZINHO. AUSÊNCIA DE REDE DE CONTENÇÃO. ESTILHAÇO DE OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Embora não se desconheça o aborrecimento possivelmente enfrentado pela parte recorrente, tal fato não ultrapassou, ou ao menos não há provas nos autos, a esfera do mero dissabor cotidiano, o que afasta a pretensa reparação por danos morais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela parcial procedência do pedido, para tão somente condenar a 1a Requerida a adotar as medidas necessárias, como por exemplo, colocar rede protetora de tamanho compatível na obra em apreço ou qualquer outra providência para efetivamente impedir que estilhaços, cimentos e ainda quaisquer objetos oriundos da obra venham a cair sobre a vaga de garagem da parte autora e, por óbvio, seu automóvel quando nela estiver estacionado e, por outro lado, julgar totalmente improcedente o pedido de compensação por danos morais”.

A parte recorrente, nas razões recursais, defende a existência de abalo moral em razão de
“queda de resíduos de obra no veículo”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, indefiro a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O escopo recursal é a condenação dos recorridos em indenização por danos morais.

No caso específico dos autos, em que pese a falha na prestação de serviço em razão da ausência de tela de contenção quando da realização da obra, entendo que a mera execução defeituosa dos serviços, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano moral, sendo dissabores normais da vida cotidiana.

Ora, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrente não demonstrou maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

Inclusive, a alegação é de que houve
“queda de resíduos de obra no veículo”
, ou seja, que a obra lhe ocasionou danos materiais, os quais sequer foram pleiteados.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a execução defeituosa do serviço, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024